Tribunal: TJES
Processo: 5010121-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Recursos Administrativos
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010121-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HUGO ANTONIO SCHUBERT BINDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR RESCISÃO DE CONTRATO ANTERIOR POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Hugo Antônio Schubert Binda, deferiu tutela provisória de urgência para suspender ato administrativo que impediu sua participação em processo seletivo simplificado para contratação temporária de Monitor de Ressocialização Prisional (Edital nº 001/2024), determinando ao ente estadual a garantia de participação do autor nas demais etapas do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exclusão de candidato de processo seletivo simplificado em razão de rescisão anterior de contrato por conveniência administrativa; (ii) estabelecer se há ilegalidade no ato administrativo que impôs essa exclusão, à luz dos princípios constitucionais da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial de atos administrativos admite-se nos limites da legalidade e da legitimidade, especialmente quando evidenciado o desrespeito a princípios constitucionais como isonomia, impessoalidade, razoabilidade e proporcionalidade, mesmo diante da separação dos poderes.

4. A exclusão automática de candidato com base em cláusula editalícia que prevê a eliminação por rescisão anterior de contrato por conveniência administrativa configura violação ao princípio da isonomia, por restringir de forma desproporcional o acesso de determinados candidatos sem justificativa individualizada.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no RMS nº 67.040/ES, reconhece como desarrazoada e desprovida de justificativa plausível a exclusão de candidato por mero juízo discricionário de conveniência administrativa, em especial quando o vínculo anterior não foi extinto por infração disciplinar.

6. O princípio da vinculação ao edital não autoriza cláusulas que, embora formalmente previstas, se revelem materialmente desproporcionais ou irrazoáveis frente aos direitos fundamentais dos candidatos e aos princípios que regem a Administração Pública.

7. A decisão agravada encontra respaldo em precedentes recentes tanto do STJ quanto do TJES, os quais afirmam a ilegitimidade de regras editalícias que excluam candidatos de forma automática e sem fundamentação concreta com base em vínculo anterior extinto por conveniência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de candidato de processo seletivo simplificado com base apenas na rescisão anterior de contrato por conveniência administrativa viola os princípios da isonomia, impessoalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

2. A previsão editalícia que impõe tal exclusão automática, sem individualização ou motivação concreta, é desarrazoada e não se sustenta frente ao controle de legalidade dos atos administrativos.

3. A vinculação ao edital não prevalece quando a cláusula restritiva atenta contra direitos fundamentais e princípios constitucionais da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e inciso IX; CPC, arts. 294, 297, 300 e 303.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 67.040/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.11.2021, DJe 17.12.2021; TJES, AI nº 5009512-20.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 25.03.2024; TJES, MS Cível nº 5010550-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 07.02.2024; TJES, AI nº 5010235-73.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES que, nos autos do Ação Ordinária ajuizada por
HUGO ANTÔNIO SCHUBERT BINDA
, deferiu o pedido tutela provisória de urgência, para suspender o ato administrativo que impediu a participação do autor no processo seletivo simplificado para contratação de Monitor de Ressocialização Prisional em Designação Temporária, inaugurado pelo Edital nº 001/2024, determinando ao requerido que garanta a sua participação nas demais etapas do referido certame, no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por dia, a princípio até o prazo de 30 dias.

Em suas razões recursais (ID 9220657) o agravante alega, em apertada síntese, a legalidade do ato de exclusão do agravado do certame, em razão da vinculação e observância ao edital do concurso. Aduz que a hipótese de exclusão está devidamente prevista no edital, qual seja, a rescisão de contrato anterior por conveniência administrativa, o que no caso concreto decorreu de desídia e negligência do autor/agravado no desempenho da função administrativa.

Nestes termos, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma de decisão, com o indeferimento do pleito liminar.

Decisão liminar de ID 9362069, oportunidade em que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas no ID 11813444.

É o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES que, nos autos do Ação Ordinária ajuizada por
HUGO ANTÔNIO SCHUBERT BINDA
, deferiu o pedido tutela provisória de urgência, para suspender o ato administrativo que impediu a participação do autor no processo seletivo simplificado para contratação de Monitor de Ressocialização Prisional em Designação Temporária, inaugurado pelo Edital nº 001/2024, determinando ao requerido que garanta a sua participação nas demais etapas do referido certame, no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por dia, a princípio até o prazo de 30 dias.

Em suas razões recursais (ID 9220657) o agravante alega, em apertada síntese, a legalidade do ato de exclusão do agravado do certame, em razão da vinculação e observância ao edital do concurso. Aduz que a hipótese de exclusão está devidamente prevista no edital, qual seja, a rescisão de contrato anterior por conveniência administrativa, o que no caso concreto decorreu de desídia e negligência do autor/agravado no desempenho da função administrativa.

Nestes termos, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma de decisão, com o indeferimento do pleito liminar.

Decisão liminar de ID 9362069, oportunidade em que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas no ID 11813444.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

De forma a facilitar o entendimento do caso concreto, trago à colação o que restou consignado na decisão objurgada:

(...)

No caso concreto, o requerente fundamenta sua tutela provisória nos arts. 294,
caput
e parágrafo único, 297, 300,
caput
e § 2º, e 303, todos do CPC.

Sobre a matéria, de antemão, destaco que, em razão da Separação dos Poderes, o controle judicial de atos administrativos se opera de forma limitada, haja vista que o Judiciário somente pode aferir critérios de legalidade (obediência a Leis) e legitimidade (obediência a princípios), sem imiscuir-se no mérito do ato administrativo.

Todavia, uma vez expostos os motivos do ato administrativo pela autoridade que o editou, poder-se-á o Poder Judiciário avaliar o ato sem prejuízo ao já afirmado quanto à separação dos poderes, conforme a teoria dos motivos determinantes. A corroborar, no que couber:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – ILÍCITO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO ATO – MULTA AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. É cediço que a sanção administrativa, prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. Precedente STJ.
2. Conquanto não seja dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nas decisões da Administração Pública, compreende-se ser plenamente possível o controle judicial excepcional de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, sem que essa intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes. Precedente TJES.
3. Na espécie, restando ausente a demonstração mínima de conduta ilícita que tenha causado lesão ao consumidor, reclama-se a nulidade do processo administrativo e a multa que dele resultou. (TJES, Número: 0012607-18.2016.8.08.0024, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Multas e demais Sanções Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator Desembargador Convocado ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 04/06/2024)

Dito isso, o autor defende a “
invalidade do ato administrativo em razão da falta de motivação da Administração Pública, haja vista que o requerente/candidato foi excluído de novo processo seletivo por “conveniência administrativa”
(ID 44908882, p. 7).

Decerto, ao publicar um edital de Processo Seletivo para contratação temporária, a administração se fundamenta no artigo 37, IX, da Constituição da República, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

Nesse sentido, quando da publicação do edital do processo seletivo e contratação do candidato, tem-se a motivação de que existe necessidade temporária de excepcional interesse público, pois é o que autoriza a contratação por tempo determinado.

Pontuo que a exclusão de candidatos do processo seletivo simplificado somente porque seu contrato foi rescindido anteriormente por conveniência administrativa equivale a impedir que alguns indivíduos participem do processo seletivo por mera conveniência administrativa, o que viola o princípio da isonomia e da impessoalidade.

Vale dizer, ademais, que a participação de determinado candidato em concurso ou seleção pública não se insere no âmbito da discricionariedade do gestor, conforme o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO. VINCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança em que o recorrente se insurge contra a sua automática eliminação do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de Inspetor Penitenciário em Designação Temporária, atividade a ser exercida nas unidades do Estado do Espírito Santo. 2. O ato coator teve como fundamento o item 11.8 do Edital 001/2019, que tem esta redação (fl. 15, e-STJ): "O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, será automaticamente eliminado do processo seletivo". 3. A partir da leitura das informações apresentadas pela autoridade impetrada, observo serem fatos incontroversos: a) que o impetrante foi eliminado do processo seletivo simplificado tão somente em razão da previsão constante no item 11.8 do Edital 001/2019; b) que a exoneração do contrato anterior se deu por conveniência da administração, em 2014; e c) que a referida exoneração não teve caráter punitivo. 4. Não se desconhece a jurisprudência do STJ, no sentido de que o princípio da vinculação ao edital demanda que as regras nele previstas sejam respeitadas, especialmente quando a seleção tem por objeto o desempenho de funções públicas consideradas sensíveis. Contudo, tais regras devem ser razoáveis e racionalmente justificáveis. In casu, a Administração Pública não apresentou justificativa para a tal previsão editalícia. Limitou-se a afirmar que o ato de exclusão a aplicou literalmente e que, em razão do princípio da vinculação ao edital, o ato coator seria legal. 5. Impedir que o candidato participe do processo seletivo simplificado porque, há alguns anos, seu contrato foi rescindido por conveniência administrativa, equivale a impedir, hoje, sua participação na seleção por mera conveniência administrativa, o que viola o princípio da isonomia e da impessoalidade.
A participação de determinado candidato em concurso ou seleção pública não se insere no âmbito da discricionariedade do gestor
. 6. Recurso Ordinário provido. (RMS n. 67.040/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segu
nda Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 17/12/2021)

Entendo comprovada, assim, a probabilidade do direito. O risco ao resultado útil está presente, na medida em que o processo seletivo simplificado, por sua natureza célere, poderá ser finalizado antes do advento do julgamento final.

Ante todo exposto, conclui-se que há fundamentos para a concessão imediata da tutela provisória pretendida.

3.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido tutela provisória, modalidade urgência, para
SUSPENDER
o ato administrativo que impediu a participação do autor no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, inaugurado pelo EDITAL Nº 001/2024, determinando ao requerido que garanta a sua participação nas demais etapas do referido certame, no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por dia, a princípio até o prazo de 30 dias.

É certo que, uma vez publicado o edital, os termos lá inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

No caso em cotejo, o agravado, foi eliminado em razão da previsão contida no item 12.8 e 12.5.1 do referido edital,
in verbis
:

“12.8. O candidato que houver sido contratado anteriormente pela Sejus, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, no cargo de Inspetor Penitenciário e/ou Monitor de Ressocialização Prisional, e que teve seu contrato rescindido, nos últimos 03 (três) anos, por razões de conveniência administrativa, seja decorrente de um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, seja decorrente de ato motivado pela Corregedoria, ou por determinação judicial, será ELIMINADO do processo seletivo simplificado.

“12.5.1. Será automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição referente a Qualificação Profissional, não apresentar os documentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital”.

Sobre o tema, não desconheço o entendimento deste e. Tribunal de Justiça de que
“é possível a previsão editalícia de exclusão do candidato quando ele já tiver contrato rescindido por conveniência administrativa perante a mesma Administração Pública”.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200065694, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021)

Entretanto, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.º 67.040/ES, a c. Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça reformou acórdão proferido por esta Corte Estadual (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200036091, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021)
entendendo ser desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa
.

Veja-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO. VÍNCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA
. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança em que o recorrente se insurge contra a sua automática eliminação do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de Inspetor Penitenciário em Designação Temporária, atividade a ser exercida nas unidades do Estado do Espírito Santo. 2. O ato coator teve como fundamento o item 11.8 do Edital 001/2019, que tem esta redação (fl. 15, e-STJ): "O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, será automaticamente eliminado do processo seletivo". 3. A partir da leitura das informações apresentadas pela autoridade impetrada, observo serem fatos incontroversos: a) que o impetrante foi eliminado do processo seletivo simplificado tão somente em razão da previsão constante no item 11.8 do Edital 001/2019; b) que a exoneração do contrato anterior se deu por conveniência da administração, em 2014; e c) que a referida exoneração não teve caráter punitivo.
4. Não se desconhece a jurisprudência do STJ, no sentido de que o princípio da vinculação ao edital demanda que as regras nele previstas sejam respeitadas, especialmente quando a seleção tem por objeto o desempenho de funções públicas consideradas sensíveis. Contudo, tais regras devem ser razoáveis e racionalmente justificáveis. In casu, a Administração Pública não apresentou justificativa para a tal previsão editalícia. Limitou-se a afirmar que o ato de exclusão a aplicou literalmente e que, em razão do principio da vinculação ao edital, o ato coator seria legal. 5. Impedir que o candidato participe do processo seletivo simplificado porque, há alguns anos, seu contrato foi rescindido por conveniência administrativa, equivale a impedir, hoje, sua participação na seleção por mera conveniência administrativa, o que viola o princípio da isonomia e da impessoalidade. A participação de determinado candidato em concurso ou seleção pública não se insere no âmbito da discricionariedade do gestor
. 6. Recurso Ordinário provido. (RMS n. 67.040/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 17/12/2021.) (g.n.)

Neste mesmo sentido trago os precedentes atuais desta Corte que seguem:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INSPETOR PENITENCIÁRIO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) – ADEQUADO PREENCHIMENTO – VÍNCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO – REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em sede de agravo de instrumento, cabe ao Tribunal aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da medida liminar postulada no primeiro grau de jurisdição. 2. Verificado, em princípio, o preenchimento adequado da “ficha de informações confidenciais – FIC” do candidato,
não se mostra razoável, tampouco proporcional, a sua exclusão do certame em razão de prévia rescisão de contrato por mera conveniência administrativa.
(Data: 25/Mar/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5009512-20.2023.8.08.0000 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Tutela Provisória) (g.n)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2023 - INSPETOR PENITENCIÁRIO - ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO - VÍNCULO ANTERIOR RESCINDIDO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DESARRAZOABILIDADE - PRECEDENTES DO TJES E STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – Não vinga o argumento suscitado pela autoridade coatora quanto a sua ilegitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a ordem para a eliminação do candidato pela constatação de contrato rescindido por conveniência administrativa nos últimos 03 anos emana do próprio Secretário de Estado da Justiça que firmou o edital. 2 - No caso, revela-se a ilegalidade da exclusão do impetrante do processo seletivo em relevo, tendo em vista que a “nota de exclusão” limitou-se a tecer como motivo “CONV. ADM. 2023” (id 5988255) e, adiante, ao julgar o recurso administrativo do impetrante, a Administração Pública Estadual esclareceu que o impetrante “foi excluído do processo seletivo, vez que foi constatado rescisão contratual por conveniência Administrativa em 2022” (id 5988256). 3 - Sobre o tema,
colhe-se deste TJES do entendimento de que é “desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa” bem como que “O ato impugnado não se mostra razoável nem proporcional, isso porque impede a participação do impetrante justamente por mera conveniência administrativa, violando, desta forma, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade.
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010235-73.2022.8.08.0000, DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/May/2023). 4 - Segurança concedida 5 - Agravo interno apresentado pelo Estado do Espírito Santo, julgado prejudicado. Vitória, 05 de fevereiro de 2024. RELATORA (Data: 07/Feb/2024 - Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível - Número: 5010550-67.2023.8.08.0000 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Assunto: Abuso de Poder) (g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010235-73.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: ADRIANO SANTOS RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO – VINCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em cotejo, o impetrante, ora agravado, foi eliminado em razão da previsão contida no item 12.8 do referido edital, in verbis: 12.8. O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, será ELIMINADO do processo seletivo. 2. Sobre o tema, não desconheço o entendimento deste e. Tribunal de Justiça de que “é possível a previsão editalícia de exclusão do candidato quando ele já tiver contrato rescindido por conveniência administrativa perante a mesma Administração Pública”. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200065694, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021) 3. Entretanto, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.º 67.040/ES, a c. Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça reformou acórdão proferido por esta Corte Estadual (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200036091, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021) entendendo ser desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa. 4.
O ato impugnado não se mostra razoável nem proporcional, isso porque impede a participação do impetrante justamente por mera conveniência administrativa, violando, desta forma, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 16/Feb/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5010235-73.2022.8.08.0000 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Concurso Público / Edital) (g.n)

Assim, me alinhando aos posicionamentos acima transcritos, entendo, tal como o Julgador de origem, que o ato impugnado, de fato, não se mostra razoável nem proporcional, isso porque impede a participação do agravado no certame justamente por mera conveniência administrativa, violando, desta forma, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade.

Sobre a razoabilidade, diz o sempre respeitado Celso Antônio Bandeira de Mello:

(...) não serão apenas inconvenientes, mas também ilegítimas – e, portanto, jurisdicionalmente invalidáveis –, as condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração às situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei atributiva da discrição manejada. (Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 27ª ed., p. 108)

Adiante, ao tratar da proporcionalidade, assim professa:

(...) as competências administrativas só podem ser validamente exercidas na extensão e intensidade correspondentes ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade de interesse público a que estão atreladas.

(...) Sobremodo quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público. (ob. cit., p. 110)

Diante do exposto, por não vislumbrar nenhuma ilegalidade na decisão objurgada, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar